Tribunal: TJES
Processo: 0015065-09.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015065-09.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON.
NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA
. VALOR DA MULTA.
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
DE OFÍCIO ALTERADOS OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1
.
Em relação as alegações da suposta extrapolação do
P
oder de
P
olícia e de que a reclamação não poderia ser
advinda
de um único consumidor,
tais alegações não merecem prosperar, pois já foi pacificado nos Tribunais Superiores que o PROCON exerce também o
P
oder de
P
olícia
sendo
permitido a reclamação
realizada
por apenas um consumidor.

2.

P
art
e
-
se
da
premissa,
dentro

do
Estado Democrático de Direito,
a
ideia central
de
aplicação equilibrada da norma fixadora de sanção,
na medida que a reprimenda deve ser imposta segundo o caso concreto
.
Assim,
não foi alijado a exegese da súmula vinculante nº 10 do STF ou da cláusula de reserva de plenário quando há interpretação da lei aplicável ao caso e não sendo afastada por inconstitucionalidade
expressa,
deve-se manter hígido o julgado que caminhou segundo os ditames da razoabilidade e proporcionalidade
.
3.
Neste aspecto, vê-se que
o
magistrad
o
da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 1
2
.000,00 (
doze
mil reais),
dentro de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade
.

4
.
Recurso
conhecido

e desprovido
.
5.
De ofício, alterados os consectários legais da multa administrativa,
sendo
correção monetária desde a data de publicação do acórdão pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração,
a partir da constituição em mora
[primeiro dia útil
]
subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recurso e negar provimento, e de ofício alterar os consectários legais da multa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015065-09.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

Advogado do(a) APELADO: BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - SP242278-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A CDA nº 322/2014 objeto da execução fiscal nº
0014090-55.2014.808.0347
no valor de R$ 91.913,68 (noventa e um mil, novecentos e treze reais e sessenta e oito centavos), referente á multa aplicada pelo Procon no valor histórico de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) que teve como
fundamento
o não comparecimento da instituição financeira em audiência de conciliação fundada na
reclamação formulada p
ela
consumidor
a

Mirian Cássia Andrade Godim

por suposta lesão
ao direito do consumidor sob alegação de
que mesmo com problemas de saúde não conseguiu abater seu seguro das parcelas do financiamento em atraso.

Assim
, saliento que o
cerne do presente recurso é apurar
se houve extrapolação do
P
oder de
P
olícia ao aplicar a multa,
diante de
suposta falha na prestação de serviço,
bem como

a hipótese d
e a
multa
administrativa
fixada pelo PROCON
ser ou não proporcional ao caso concreto
.

Pois bem.

Em relação as alegações da suposta extrapolação do
P
oder de
P
olícia e de que a reclamação não poderia ser
advinda
de um único consumidor,
tais alegações não merecem prosperar, pois já foi pacificado nos Tribunais Superiores que o PROCON exerce também o
P
oder de
P
olícia
sendo
permitido a reclamação
realizada
por apenas um consumidor.
Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o valor fixado na multa atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, alterar as conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, providência inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)
(grifei)

Outrossim,
deve-se partir da
premissa,
dentro

do
Estado Democrático de Direito,
a
ideia central
de
aplicação equilibrada da norma fixadora de sanção,
na medida que a reprimenda deve ser imposta segundo o caso concreto
1
.

Assim,
não foi alijado a exegese da súmula vinculante nº 10 do STF ou da cláusula de reserva de plenário quando há interpretação da lei aplicável ao caso e não sendo afastada por inconstitucionalidade
expressa,
deve-se manter hígido o julgado que caminhou segundo os ditames da razoabilidade e proporcionalidade
.

Neste aspecto, vê-se que
o
magistrad
o
da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção para o patamar de R$ 1
2.
000,00 (d
oze
mil reais).

E neste momento,
e
m se tratando da
proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
e art. 36 da Lei 11.738/2003,

in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados: I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
.

Art. 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

D
essa forma
,
reputo que de fato o valor da sanção
aplicada

não
excede ao caso concreto,
sobretudo se levado em consideração os parâmetros utilizados por esta Corte de Justiça.

S
endo assim,
necessária a
manutenção da multa em
R$ 1
2
.000,00
(d
oze
mil),
amparado pelos
princípio
s
da proporcionalidade e razoabilidade
.

Nesse
sentido,
julgado desta Corte
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora. 3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes. 4. Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido. Data: 20/
06
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0038842-90.2014.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.
(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. GRADUAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela parte apelada, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), para R$12.000,00 (doze mil reais), sobretudo porque nova redução de ofício da verba nesta seara recursal traduziria reprovável reformatio in pejus.
2 – Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. 3 – Sem razão o recorrente ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima. 4 – Recurso desprovido. Data: 02/
02
/2023.Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0021016-18.2015.8.08.0347. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa. (grifei)

Em sede derradeira,
em relação à distribuição do ônus da sucumbência, necessário citar o artigo 86, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

In casu
, agiu com acerto
o
magistrad
o
,
considerando que
o requerente
logrou êxito apenas em parte dos pedidos formulados
na inicial
,
qua
l
seja,
a
redução do valor da multa aplicada em sede administrativa
.

Por outro lado,
referida parte
não obteve procedência no pedido
de anulação do débito fiscal, motivo pelo qual,
a divisão da sucumbência de forma igualitária é medida que se impõe ao caso
sub examine
.

Por fim
, sendo a hipótese vertente de crédito da Fazenda Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, convergiu o entendimento quanto a aplicação da legislação do ente federado que a rege questão para correção de seus créditos, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Inclusive, sobre o tema a Desembargadora Janete Vargas Simões:
(Embargos de Declaração Cível Apelação nº 024151570256, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/12/2021, DJe: 09/02/2022), a multa administrativa reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deverá ser devidamente corrigida pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE) a partir da publicação da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês ou a partir da constituição em mora da instituição financeira [primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)].

No mesmo sentido:

[...]
Quanto aos acréscimos da condenação, a correção monetária deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. 6. Recurso desprovido.
Data: 03/11/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0013625-79.2013.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGAR

PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

para
R$
2
.
000,
00
(
dois

mil reais
)
em favor d
e o causídico
do banco
.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, altero os índices fixados em sentença em relação ao
multa administrativa

para que seja corrigid
a
,
sendo
correção monetária desde a data de publicação do acórdão pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração,
a partir da constituição em mora
[primeiro dia útil
]
subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa.

É como voto.

1
[...]
3.
A não aplicação do Decreto Municipal nº. 11.738/2003 (do Município de Vitória) decorreu da violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110262250, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023.

VOTO VISTA

(Acompanhar o relator)

Inicialmente consigno que no tocante à redução da multa aplicada pelo Procon de
R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), não tenho o que divergir do voto do relator (Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior) e da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que o acompanhou nesse ponto.

No que concerne especificamente aos acréscimos moratórios das multas administrativas aplicadas pelo Procon do Município de Vitória, entendo que
há de ser aplicada a legislação do ente federado que rege a questão, a saber as Leis Municipais n. 5.248/2000 e 4.452/1997, nos seguintes termos:

“Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se:
Apelação Cível nº 100200075222, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Diante do exposto,
acompanho o eminente relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
, para
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos exatos termos de seu voto.

É como voto.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos -
Sessão do dia 17/10/2023:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015065-09.2016.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:

BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Divergir em parte mínima)

Eminentes pares, após atenta análise do voto proferido pelo
Eminente Desembargador Relator, entendo por divergir tão somente em relação ao termo inicial dos juros e da correção monetária do valor da multa administrativa,
tratando-se de divergência mínima (RITJES, art. 143, § 4º)
.

Em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho me posicionado no sentido de que o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deve ser a data em que o devedor foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

E assim o faço por entender que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Concluir de modo diverso, salvo melhor juízo, implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Diante do exposto, com a devida vênia ao Eminente Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, divirjo de seu entendimento para consignar que o valor da multa reduzida deve ser corrigido e acrescido de juros a contar da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo,
observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG (
Tema Repetitivo 905
)
, acompanhando-o nas demais matérias.

É como voto.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora